Tribunal: STF
Processo: HC 74159
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-12-10
Data de publicação: 1996-12-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. INÉPCIA. AUTORIA DELITIVA.
QUESTÃO DEPENDENTE DO EXAME DE PROVA.
        A alegação de inépcia da denúncia é extemporânea, pois a
oportunidade de argüi-la, se antes não fora suscitada, exauriu-se
com a prolação da decisão condenatória transitada em julgado.
        A autoria delitiva, que ao contrário do que argumenta a
impetração, não se limitou apenas ao reconhecimento de uma
testemunha, mas à sua conjugação com outros elementos de prova
colhidos na instrução criminal, não cabe ser apreciada na via do
habeas corpus.
        Indeferimento da ordem.